Tribunal: STJ
Processo: 0709933-55.2022.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740876 - DF (2024
/0339802-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JONAS NOGUEIRA FALCAO - ESPÓLIO
ADVOGADA
: CLARICE PEREIRA PINTO - DF014610
EMBARGADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACO CARLOS SILVA COELHO - DF233550
EMBARGADO
: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL.
1. Ação de indenização securitária com pedido de compensação por danos
morais.
2. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplicável a multa inserta no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
21/10/2025
27/10/2025,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51825895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a1b2140c-2401-442f-8662-65ef43c4b171

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a1b2140c-2401-442f-8662-65ef43c4b171

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740876 - DF (2024
/0339802-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JONAS NOGUEIRA FALCAO - ESPÓLIO
ADVOGADA
: CLARICE PEREIRA PINTO - DF014610
EMBARGADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACO CARLOS SILVA COELHO - DF233550
EMBARGADO
: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL.
1. Ação de indenização securitária com pedido de compensação por danos
morais.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por JONAS NOGUEIRA
FALCAO - ESPÓLIO, contra acórdão proferido em sede de embargos de declaração,
assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50846374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: c2f2ecee-079e-4a3e-b5f7-f087e76d2e20

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso
de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou
omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados. (e-STJ fl. 929-931)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta que há
omissão e negativa de prestação jurisdicional quanto à tese de inexistência de
cláusula expressa de limitação de idade no contrato de seguro empresarial,
constando a limitação apenas como “observações”, em afronta ao art. 54, § 4o, do
Código de Defesa do Consumidor. Aponta contradição e erro de fato/premissa
equivocada porque o acórdão embargado teria pressuposto ausência de
impugnação específica às Súmulas 5/STJ e 7/STJ. Afirma o prequestionamento da
matéria na origem e requer efeitos modificativos, com anulação do acórdão e
retorno dos autos para novo julgamento dos embargos no TJDFT. (e-STJ fls. 936-
947, 949-950)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Quanto às alegações de que os embargos apontam os mesmos vícios já
alegados em embargos de declaração opostos anteriormente às e-STJ Fls. 899-913
e rejeitados pelo acórdão ora embargado. Ademais, não defendem com
argumentos concretos qualquer vício novo que pudesse macular o acórdão
embargado.
No acórdão embargado, ficou consignado que:

Isso porque, a suposta omissão acerca da inexistência de cláusula de
limitação de idade defendida pela parte embargante, não existe na presente
hipótese, pois o acórdão recorrido nem chegou a conhecer do mérito recursal em
, sendo cristalino em demonstrar as
razão da ausência de dialeticidade recursal
razões que determinaram o resultado do julgamento colegiado. (e-STJ Fl. 930)

É certo que o mero descontentamento da parte com a decisão não torna
cabível o recurso de embargos de declaração, que servem ao aprimoramento do
julgado, mas não à sua modificação, apenas excepcionalmente admitida.
Desse modo, considerando que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento, nos termos do art. 1.022 do CPC
e, considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
Documento eletrônico VDA50846374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: c2f2ecee-079e-4a3e-b5f7-f087e76d2e20

declaração, condeno a parte embargante a pagar à embargada multa de 0,2%
(dois décimos por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §
2o, do CPC.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração nos embargos
de declaração no agravo interno no agravo recurso especial, com aplicação de
multa.
Documento eletrônico VDA50846374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: c2f2ecee-079e-4a3e-b5f7-f087e76d2e20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.740.876 / DF
Número Registro: 2024/0339802-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07099335520228070020
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JONAS NOGUEIRA FALCAO - ESPÓLIO
ADVOGADA
: CLARICE PEREIRA PINTO - DF014610
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO : JACO CARLOS SILVA COELHO - DF233550
AGRAVADO
: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADO : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JONAS NOGUEIRA FALCAO - ESPÓLIO
ADVOGADA
: CLARICE PEREIRA PINTO - DF014610
EMBARGADO : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACO CARLOS SILVA COELHO - DF233550
EMBARGADO : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
Documento eletrônico VDA51808845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:57:29
Código de Controle do Documento: b25fe9c9-5594-4b60-8c9c-aea387abf699

ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de
27/10/2025,
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:57:29
Código de Controle do Documento: b25fe9c9-5594-4b60-8c9c-aea387abf699